Tribunal: TJPA
Processo: 0011565-20.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011565-20.2016.8.14.0006

APELANTE: WALDSON SORATO NASCIMENTO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, § 2º, I E II
,
DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE MERECE SER MANTIDA – DANO DA
RES FURTIVA
QUE SERVE, POR SI SÓ, PARA AUMENTAR A PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA QUE DEVE SER AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após a devida correção, por esta Corte de Justiça, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se a necessidade de afastar a circunstância da conduta social negativada que não diz respeito ao delito em comento.

2. Quanto às consequências do delito, verificado perda vultosa de patrimônio - veículo danificado.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias de junho e finalizada ao terceiro dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WALDSON SORATO NASCIMENTO CUNHA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 do CPB.

Narra a denúncia, no dia 21.06.2016, por volta de 18h10min, na Rodovia dos Trabalhadores, n. 24, Bairro 40 horas, Município de Ananindeua/PA, o acusado, em concurso de agentes, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtraiu das vítimas Maria de Jesus Alves da Costa, Ediane Alves da Costa e João Lucivaldo da Silva Costa, para proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy e 01 (um) automóvel FIAT/PALIO essence 1.6, cor preta, de placa OTX 7169, respectivamente.

Conforme apurado, o acusado, em concurso com um comparsa ainda não identificado, invadiu o estabelecimento comercial onde funciona uma floricultura, localizada na Rodovia dos Trabalhadores, nº 24, Bairro 40 horas, sendo que, empunhando um Revólver Calibre 38, anunciou o assalto e passou a recolher os pertences de todos que estavam no interior da loja, subtraindo da vítima Maria de Jesus Alves da Costa 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy e da vítima Eliane Alves da Costa, 01 (um) automóvel FIAT/PALIO essence 1.6, cor preta, de placa OTX7169 de propriedade de João Lucivaldo da Silva Costa, o qual estava estacionado próximo ao local.

As vítimas acionaram a Polícia Militar que, após diligências, logrou êxito em localizar o acusado que dirigia o veículo roubado pela Avenida Independência, eis que, após perseguição, perdeu o controle do carro e ficou preso no meio fio, ocasião em que saiu correndo, porém os agentes policiais prenderam o mesmo em flagrante delito.

Em razões recursais (ID 12657879), a defesa do apelante pugna pela reforma da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal. Argumenta contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, alegando que o Juízo não se utilizou de fundamentação idônea para tal, no caso da conduta social e que as consequências do crime seriam próprias ao tipo penal em questão.

Por fim, requer ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que o entendimento do referido Tribunal afronta os direitos fundamentais de individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, alegando que as circunstâncias elencadas no artigo 65 do CPP sempre devem atenuar a pena.

Em contrarrazões (ID 12657881), o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente apelo, a fim de que sejam afastadas as circunstâncias desfavoráveis dos motivos e consequências do crime.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

A defesa do apelante aduz a exacerbação indevida da pena a ele aplicada, visto que o juiz
a quo
afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB somente no tocante à conduta social e às consequências do crime. Requer, assim, seja a reprimenda-base do Apelante
readequada ao mínimo legal
.

Nota-se que a circunstância judicial das consequências do delito foi devidamente fundamentada.

Restou assim descrita, para o Apelante, referida fundamentação na sentença: “(...)
consequências: desfavoráveis, pois o bem subtraído ficou bastante danificado
(...)”. - Grifei

Consoante o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não pode ser utilizado para elevar a pena-base, visto que a subtração constitui elementar do tipo e, deste modo, tal fundamentação se cinge as consequências em abstrato já antevistas pelo tipo penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há se falar em bis in idem em relação à valoração negativa das circunstâncias do delito e a majorante de restrição de liberdade da vítima, pois, na hipótese, a execução do crime desbordou dos parâmetros legais do tipo penal. No caso, a valoração negativa das circunstâncias do delito refere-se ao fato de que a vítima, movida por forte comoção causada pela arma de fogo que lhe fora apontada, em desespero, num ímpeto de sobrevivência, se jogou do carro em movimento e sofreu inúmeras lesões. Correta, portanto, a negativação da vetorial circunstâncias do crime, a qual deve ser mantida.

Precedentes.

2. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a especial gravidade das consequências do delito, em razão da destruição completa do veículo objeto do roubo, o qual era o instrumento de trabalho da vítima. Também quanto ao ponto, verifica-se a existência de fundamentação concreta e idônea a justificar a manutenção do aumento da pena, antes a existência de elementos peculiares do caso, e não o mero prejuízo econômico causado à vítima. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 757.067/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

É certo que a infração penal de roubo, por ser um delito material, terá como consequência lógica a diminuição do patrimônio da vítima, portanto, a simples perda patrimonial não se mostra como motivo passível de elevação da pena-base, o que acaba dependendo da avaliação acerca da existência de maior ou menor prejuízo, circunstâncias que foi demonstrada nos presentes autos.

O carro da vítima ficou muito danificado, logo não estamos tratando de um bem pequeno e sim de um veículo, bem caro que ficou verdadeiramente danificado e que somente por ter sido danificado pelo réu é que foi possível a sua captura.

Desta forma, verifico necessária sua negativação e o devido afastamento da pena-base nesse tocante.

Destarte, deve ser mantida a circunstância judicial das consequências do delito valorada negativamente.

Quanto à conduta social, reputo que foi indevidamente justificada com o argumento de que o réu tem vida voltada ao cometimento dos delitos, sendo necessário o afastamento da referida circunstância.

Passo a dosimetria da pena do Apelante nos termos da sentença:

DOSIMETRIA – WALDSON SORATO NASCIMENTO CUNHA

ROUBO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB – PENA, RECLUSO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

Mantenho as circunstâncias analisadas anteriormente, tornando a circunstância judicial da conduta social como favorável, impondo-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovaço e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

Mantenho os termos da sentença no tocante à atenuante do art. 65, III, “
d
”,

do CPB (confissão), que reduziu em 06 (seis) meses a pena do réu e quanto aos dias-multa atenuo em 05 (cinco) dias-multa, não havendo que se falar em redução abaixo do mínimo legal, conforme pedido do Apelante em razões recursais.

Mantido os demais termos da sentença no tocante ao aumento de pena dos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época.

Considerando ainda, o concurso formal (art. 70, do CPB), tendo sido praticado contra duas vítima, mantido o aumento de 1/6 (um sexto) dosando a pena em
07 (SETE) ANOS de RECLUSÃO e 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, tornando-a DEFINITIVA E CONCRETA.

O regime inicial de cumprimento será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, letra “
b
”, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta ao ora apelante, de acordo com os termos alhures explicitados.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023